Tribunal: TJMT
Processo: 1035451-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035451-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE EDINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA - CPF: 570.253.711-49 (APELANTE), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do julgamento Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª Vogal MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, e 2º Vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES )

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANDAMENTO – INOBSERVÂNCIA À
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o seu
retorno ao juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por José Edinaldo Marculino de Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Concessão de Aposentadoria por Invalidez com Tutela Antecipada movida pelo apelante, em desfavor do MT-PREV – Mato Grosso Previdência, tendo em vista a ausência de interesse processual, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
Condenou, ainda, o requerente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC, contudo suspendeu sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida, vide § 3º, art. 98, CPC.

Em suas razões, o apelante argumenta que
a demanda se trata de uma concessão de aposentadoria por doença grave que sofre o apelante, mas foi negada sua aposentadoria pelo Processo Administrativo Protocolo de Nº 436528/2019, visto que o referido processo foi arquivado, foi aberto novo Processo Administrativo, em virtude de uma nova lei, querendo submeter o apelante a uma nova perícia médica para enquadrar na lei nova.

Registra que é servidor desde o ano de 2007 e, em data de 09/09/2019, foi diagnosticado com espondilite anquilosante.

Alega que demonstra descabida a decisão do Gerente de Concessão de Benefícios do MTPREV, quando paralisa o andamento do processo administrativo para requerer nova Perícia Médica para fins de aplicabilidade dos termos da nova legislação previdenciária.

Aduz que o indeferimento da aposentadoria ficou claro quando o gestor responsável arquivou o processo administrativo 436528/2019 que iniciou em 09 de setembro de 2019, na qual, todos os requisitos foram preenchidos, e restabelece novo procedimento, ou seja, no que diz respeito a conclusão do processo administrativo, tudo foi concluído, sendo atestado o deferimento pelo laudo para aposentadoria do apelante
.

Não obstante, ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença de primeiro grau e acolher os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento recursal. (id. 202365550)

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 202844664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforma relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por José Edinaldo Marculino de Oliveira em face da decisão prolatada na Ação Declaratória c/c Concessão de Aposentadoria por Invalidez com Tutela Antecipada n. 1035451-94.2022.8.11.0041, que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, frente a ausência de interesse processual.

Para melhor deslinde transcrevo a sentença recorrida:

“ (...)
É o que basta relatar. Fundamento e Decido.

Como o autor alega na inicial, o requerimento administrativo para a sua aposentadoria ainda não se findou, ou seja, não há, naquele processo, o indeferimento para a aposentadoria pleiteada.

Conforme o art. 17 do Código de Processo Civil, a postulação em Juízo depende de interesse e legitimidade.

Por sua vez, a exigência de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefícios previdenciários, com vistas à caracterização do interesse processual e como requisito ao exercício do direito à postulação jurisdicional, foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 631.240/MG.

Na oportunidade, a Corte Suprema fixou a possibilidade de postulação diretamente em juízo em hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o que não se trata o presente caso.

Considerando que o pedido de aposentadoria do autor segue para ser analisado no processo administrativo, não havendo rejeição do pedido, não verifico qualquer pretensão resistida, e, portanto, o interesse processual.

É importante consignar que, no caso em tela, a eventual concessão direta de aposentadoria ao autor, mesmo havendo pendência de análise meritória no órgão competente, pode configurar por parte deste Poder Judiciário flagrante afronta ao princípio da Independência dos Poderes.

Ausente o interesse processual da parte autora, é de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Ainda condeno o requerente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitram-se em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, vide § 3º, art. 98, CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as devidas baixas e cautela de praxe.

Às providencias.

P. R. I. C.”

Pois bem.

Com efeito, a Administração Pública tem o dever de analisar em prazo razoável os pedidos que lhe são submetidos, sob pena de causar prejuízo ao administrado e de descumprir o princípio da celeridade processual, também assegurado constitucionalmente aos processos administrativos.

Ademais, consoante preconiza o princípio constitucional da eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, o administrado não pode ser prejudicado pela morosidade excessiva na apreciação de requerimentos submetidos à Administração Pública.

Não se observa, ainda, violação aos princípios da separação dos poderes (artigo 2º, CF/88), pois o Judiciário foi legitimamente chamado à sua atividade jurisdicional, ante pleito de proteção a direito constitucional.

Da isonomia e da impessoalidade (artigo 37, CF/88), sendo que todos são iguais perante a lei, na medida de suas desigualdades, o que reclama da Administração a aferição das urgências no caso concreto. Da reserva do possível, o qual deve ser analisado sem se perder de vista o mínimo existencial, que é um direito básico fundamental, evidente no caso de pleito de benefício de aposentadoria.

À vista de tais considerações, não há que se falar em violação aos artigos 21 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, até porque, para sua eficácia, devem observar a principiologia trazida na Carta Magna.

No caso vertente, observo o processo administrativo encontra-se em tramitação desde o ano de 2019 – id. 202368801, o que resta evidenciado que o apelado desrespeitou os prazos estabelecidos em legislações ordinárias, que regulam tanto o processo administrativo em geral, como os processos administrativos de requerimentos de benefícios no âmbito da Previdência Social.

Inexiste amparo legal para a omissão administrativa da autarquia previdenciária, verificando-se no caso o descumprimento de normas legais e a violação aos princípios da legalidade, da razoável duração do processo, da eficiência na prestação de serviço público, sujeitando-se, portanto, ao controle jurisdicional visando a reparação de lesão a direito.

Na esteira desse entendimento transcrevo jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE ADMINISTRATIVA. PELO NÃO PROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL.

1. O ato apontado como coato viola o princípio constitucional da eficiência administrativa, insculpido no artigo 37 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 19/98, e da razoabilidade, de modo que deve ser mantida a fundamentação da sentença, em face da violação a direito líquido e certo do impetrante.

2. Não favorece a autoridade impetrada e o INSS o argumento de que, por questões procedimentais e administrativas, não pode se desincumbir dos deveres plasmados na lei de regência.

3. Ademais, a Emenda Constitucional 45, de 2004, erigiu à categoria de direito fundamental a razoável duração do processo, acrescendo ao artigo 5°, o inciso LXXVIII, verbis: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

4. Remessa Oficial não provida.

(RemNecCiv, Pje proc nº 5003291-80.2019.4.03.6128/SP; Rel. Des. Fed. ANTONIO CARLOS CEDENHO; Terceira Turma; j.: 19/03/2020; Intimação via sistema data: 20/03/2020).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

1. Na hipótese dos autos, o impetrante formulou requerimento de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em 06.07.2018, o qual permaneceu pendente de apreciação pelo INSS, além do prazo legal.

2. Cumpre ressaltar que a duração razoável dos processos é garantia constitucionalmente assegurada aos administrados, consoante expressa disposição do art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/04.

3. Com efeito, a Administração Pública tem o dever de analisar em prazo razoável os pedidos que lhe são submetidos, sob pena de causar prejuízo ao administrado e de descumprir o princípio da celeridade processual, também assegurado constitucionalmente aos processos administrativos (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

4. Consoante preconiza o princípio constitucional da eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição da República, o administrado não pode ser prejudicado pela morosidade excessiva na apreciação de requerimentos submetidos à Administração Pública. Assim, a via mandamental é adequada para a garantia do direito do administrado.

5. O art. 49 da Lei nº 9.784/1999 fixa o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública decida a questão posta em processo administrativo, salvo se houver motivo que justifique de maneira expressa a prorrogação do referido lapso temporal.

6. Além do aludido prazo legal, o art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/1991 e o art. 174 do Decreto nº 3.048/1999, que dispõem especificamente sobre a implementação de benefícios previdenciários, preveem o prazo de 45 dias para o primeiro pagamento, contados a partir da data da apresentação dos documentos necessários pelo segurado.

7. No caso vertente, resta evidenciado que a autoridade impetrada desrespeitou os prazos estabelecidos em legislações ordinárias, que regulam tanto o processo administrativo em geral, como os processos administrativos de requerimentos de benefícios no âmbito da Previdência Social.

8. Inexiste amparo legal para a omissão administrativa da autarquia previdenciária, que, pelo contrário, enseja descumprimento de normas legais e violação aos princípios da legalidade, razoável duração do processo, proporcionalidade, eficiência na prestação de serviço público, segurança jurídica e moralidade, sujeitando-se ao controle jurisdicional visando a reparar a lesão a direito líquido e certo infringido.

9. Não há condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

10. Apelação e remessa necessária, tida por interposta, não providas.

(TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000897-78.2019.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 05/03/2020, Intimação via sistema DATA: 06/03/2020)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto por
José Marculino de Oliveira para anular a sentença, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Primeira Instância para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024